Tribunal: TJES
Processo: 5007487-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007487-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA COSTA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. OFÍCIO À OAB PARA APURAÇÃO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização (Processo nº 5005899-24.2021.8.08.0012), que determinou a suspensão do processo por 60 dias, condicionou seu prosseguimento à apresentação de procuração com firma reconhecida e declaração pessoal da parte autora, e determinou a expedição de ofício à OAB/ES para apuração disciplinar do advogado da Agravante, sob alegação de possível advocacia predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a suspensão do processo com fundamento em suposta litigância abusiva compromete o direito de acesso à justiça; (ii) verificar a legalidade da exigência de documentos com firma reconhecida como condição para o regular andamento do feito; (iii) apurar se a comunicação à OAB, sem contraditório ou indícios concretos de infração, configura violação às prerrogativas da advocacia; e (iv) estabelecer se a decisão está abrangida pela suspensão determinada no Tema 1198 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo com base em suposta litigância predatória, sem a presença de indícios concretos e individualizados de má-fé ou abuso, afronta o direito fundamental de acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

A exigência de procuração com firma reconhecida e de documentos pessoais da parte autora não possui respaldo legal, contrariando o disposto no art. 105 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ, que afasta formalismos excessivos.

A mera atuação simultânea do advogado em grande número de demandas com objetos semelhantes não configura, por si só, litigância predatória, especialmente na hipótese de demandas massificadas com atuação individualizada.

A expedição de ofício à OAB para apuração disciplinar do advogado, sem que haja indícios mínimos e específicos de infração ética ou profissional, viola o contraditório, o devido processo legal e as prerrogativas da advocacia, nos termos do art. 7º do Estatuto da OAB.

A suspensão determinada no Tema 1198 do STJ aplica-se exclusivamente a processos em trâmite no Estado do Mato Grosso do Sul, não abrangendo o feito em questão, situado no Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do processo com base em litigância predatória exige demonstração concreta de má-fé, sob pena de cerceamento do direito de acesso à justiça.

A exigência de firma reconhecida em procuração judicial não encontra respaldo no ordenamento processual vigente.

A expedição de ofício à OAB para apuração disciplinar demanda indícios mínimos de infração e respeito ao contraditório, sob pena de violação às prerrogativas da advocacia.

A mera repetição de ações com objeto semelhante, sem abuso de direito ou ausência de individualização, não configura litigância predatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 105 e 321, parágrafo único; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994), art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.021.665/MS (Tema 1198); TJES, Agravo de Instrumento nº 5007477-19.2025.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 31.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007487-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DA COSTA RIBEIRO

AGRAVADO:
BANCO C6 S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização (Processo nº 5005899-24.2021.8.08.0012) ajuizada pela Agravante, determinou a suspensão do trâmite processual pelo prazo de 60 (sessenta) dias, condicionou o prosseguimento à apresentação de documentos adicionais pela parte autora – notadamente procuração com firma reconhecida e declaração pessoal – e ordenou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Espírito Santo, para apuração de eventual responsabilidade disciplinar do patrono da Agravante, sob o fundamento de suspeita de advocacia predatória.

Na decisão recorrida o MM Juiz ressaltou que:

Em análise aos sistemas processuais, identifiquei situação que demanda especial atenção deste Juízo. Verifiquei que o causídico da parte autora, atua simultaneamente em 1.437 (mil quatrocentos e trinta e sete) demandas em trâmite no Estado do Espírito Santo, sendo 188 (cento e oitenta e oito) neste Município e 6 (seis) especificamente nesta Vara Judicial, a grande maioria com objetos similares.

Tal circunstância remete à discussão sobre o fenômeno da litigância abusiva, recentemente objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2021665/MS, que está sob análise como caso representativo da controvérsia (Tema 1.198), cuja tese discute o poder geral de cautela dos magistrados diante de circunstâncias que provoquem a suspeita de ocorrência de litigância predatória.

[...]

Ainda que o advogado, no exercício de sua atividade profissional, não esteja sujeito a penas processuais diretas por litigância de má-fé, conforme previsão do art. 77, § 6º, do CPC, é dever do magistrado, ao identificar indícios de atuação profissional contrária aos preceitos éticos e legais, oficiar ao respectivo órgão de classe para a apuração de eventual responsabilidade disciplinar.

[...]

Ressalto que o descumprimento das determinações constantes nesta decisão poderá ensejar o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Seguiu-se o presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a perquirir a legalidade e a razoabilidade da decisão que, com base em suspeita de litigância predatória fundada primordialmente no expressivo número de demandas patrocinadas pelo mesmo causídico, determinou a suspensão do processo e impôs uma série de condicionantes para seu prosseguimento, incluindo a comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil.

Com a devida vênia ao entendimento do douto magistrado, tenho que a decisão agravada merece ser reformada, na esteira dos fundamentos que alicerçaram a concessão do efeito suspensivo e em conformidade com precedente desta egrégia Câmara.

A decisão agravada impõe restrições de natureza processual severa, inclusive com ameaça expressa de indeferimento da petição inicial em caso de não atendimento das exigências formuladas, o que revela o potencial lesivo imediato da medida, apto a justificar a antecipação da tutela recursal.

Com efeito, a exigência de procuração com firma reconhecida e de outros documentos pessoais, como condição para a tramitação regular do feito, não parece ser razoável.

A fundamentação da suspeita de "advocacia predatória", lastreada unicamente no volume de ações patrocinadas pelo causídico, revela-se, à primeira vista, um critério frágil e insuficiente para justificar medidas de tamanha gravidade.

A atuação especializada em demandas de massa, por si só, não é sinônimo de litigância abusiva; ao contrário, pode representar um mecanismo legítimo de acesso à Justiça para um grande número de jurisdicionados que se entendem lesados por práticas comerciais reiteradas.

A presunção de boa-fé processual é a regra e sua quebra demanda a existência de indícios concretos e particularizados de fraude ou simulação, os quais não transparecem de forma inequívoca na decisão recorrida.

Por conseguinte, a determinação de expedição de ofício à OAB, antes de qualquer aprofundamento instrutório que pudesse ao menos sugerir a ocorrência de infração disciplinar, afigura-se medida precipitada, com potencial de macular a imagem profissional do advogado e de violar suas prerrogativas, notadamente a de não sofrer constrangimentos no exercício de sua profissão (art. 7º, do Estatuto da OAB).

O
periculum in mora
, por sua vez, sobressai à evidência. A suspensão do processo, por prazo indeterminado – pois atrelada ao cumprimento de exigências de questionável legalidade ou a evento futuro e incerto (decisão do STJ) –, acarreta à Agravante, pessoa idosa e pensionista, a postergação indefinida da prestação jurisdicional que busca.

Esta egrégia 4ª Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5007477-19.2025.8.08.0000, analisando situação idêntica, assim entendeu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FORMALISMO EXCESSIVO. PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do curso processual, a intimação do advogado da parte autora para apresentação de documentos específicos (incluindo procuração com firma reconhecida, declaração pessoal e comprovante de endereço), bem como a expedição de ofício à OAB para apuração de eventual responsabilidade disciplinar do patrono. A agravante sustenta que as medidas configuram cerceamento do direito de acesso à justiça, excesso de formalismo e violação ao devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a suspensão do processo com fundamento em suposta litigância abusiva compromete o direito de acesso à justiça; (ii) verificar a legalidade da exigência de documentos com firma reconhecida como condição para o regular andamento do feito; (iii) apurar se a comunicação à OAB, sem contraditório ou indícios concretos de infração, configura violação às prerrogativas da advocacia; e (iv) estabelecer se a decisão está abrangida pela suspensão determinada no Tema 1198 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 1 - A suspensão do processo por suposta litigância predatória, sem a presença de elementos concretos de má-fé ou abuso de direito de ação, viola o direito de acesso à justiça assegurado pelo art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988. 2 - A exigência de procuração com firma reconhecida não encontra amparo no CPC vigente, especialmente no art. 105, tampouco no art. 38 do CPC/73, conforme interpretação consolidada pelo STJ, inexistindo obrigatoriedade legal de reconhecimento de firma em mandato judicial. 3 - A multiplicidade de ações com objeto semelhante, patrocinadas pelo mesmo advogado, não caracteriza, por si só, litigância predatória, especialmente quando há documentação individualizada e participação efetiva da parte autora no processo. 4 - A comunicação imediata à OAB e à Corregedoria de Justiça, sem contraditório ou evidências de conduta ilícita, representa antecipação de juízo de valor e afronta o devido processo legal e as prerrogativas da advocacia. 5 - O processo em questão não está abrangido pela suspensão determinada pelo STJ no Tema 1198, que se restringe aos feitos em trâmite no Estado do Mato Grosso do Sul. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A suspensão do processo com base em litigância predatória exige demonstração concreta de má-fé, sob pena de cerceamento do direito de acesso à justiça. 2 - A exigência de firma reconhecida em procuração judicial não encontra respaldo no ordenamento processual vigente. 3 - A expedição de ofício à OAB para apuração disciplinar demanda indícios mínimos de infração e respeito ao contraditório, sob pena de violação às prerrogativas da advocacia. 5 - A mera repetição de ações com objeto semelhante, sem abuso de direito ou ausência de individualização, não configura litigância predatória. 6 - A suspensão determinada no Tema 1198 do STJ aplica-se exclusivamente aos processos em curso no Estado do Mato Grosso do Sul (TJES, Agravo de Instrumento 5007477-19.2025.8.08.0000, Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 31/07/2025)

À evidência, a manutenção dos efeitos da decisão agravada perpetua um estado de incerteza e obsta o exercício pleno do direito de acesso ao Judiciário pela Agravante, pessoa idosa e pensionista, que busca a prestação jurisdicional para a solução de sua controvérsia em prazo razoável, direito este com assento constitucional.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar integralmente a decisão interlocutória agravada, afastando em definitivo a ordem de suspensão do processo, a exigência de apresentação de documentos adicionais e a determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.